Tribunal: TJPA
Processo: 0803666-54.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803666-54.2021.8.14.0040

APELANTE: PHONE STORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

APELADO: A S COSTA TRANSPORTES DE CARGA LTDA, M A DE OLIVEIRA TRANSPORTES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. RECEBIMENTO DE MERCADORIA POR PREPOSTO. TEORIA DA APARÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 163.492,73, com correção monetária e juros, e julgando improcedente o pedido de danos morais, com reconhecimento de sucumbência recíproca.

A apelante sustenta insuficiência probatória quanto ao recebimento das mercadorias, inaplicabilidade da responsabilidade objetiva do empregador, ausência de nexo causal, violação ao art. 373, I, do CPC e impossibilidade de produção de prova negativa, requerendo a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas, com manutenção da sentença pleiteada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação suficiente do recebimento das mercadorias pela apelante; (ii) saber se é aplicável a responsabilidade civil objetiva do empregador pelos atos do preposto; (iii) saber se estão presentes os elementos da responsabilidade civil, especialmente o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, ônus devidamente cumprido mediante apresentação de notas fiscais assinadas e prova oral coerente e harmônica.
6. A assinatura em canhotos de notas fiscais, corroborada por depoimento judicial do preposto que confirmou o recebimento das mercadorias, constitui prova idônea e suficiente do fato alegado.
7. A responsabilidade civil do empregador, prevista nos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, é objetiva, bastando que o ato tenha sido praticado no exercício do trabalho ou em razão dele, independentemente de culpa.
8. A alegação de que o empregado atuou fora de suas atribuições não afasta a responsabilidade, pois o ato ocorreu no ambiente empresarial e em contexto funcional, incidindo a teoria da aparência, que protege o terceiro de boa-fé.
9. A exigência de verificação prévia de poderes específicos do recebedor inviabilizaria a dinâmica das relações comerciais, razão pela qual se presume a legitimidade do preposto no recebimento de mercadorias.
10. Restaram configurados os elementos da responsabilidade civil: conduta (recebimento e não devolução das mercadorias), dano (prejuízo material comprovado) e nexo causal.
11. Não há que se falar em prova diabólica, pois não se exigiu prova negativa, mas sim a impugnação eficaz do conjunto probatório produzido, o que não ocorreu.
12. O valor da condenação foi fixado com base nos prejuízos efetivamente comprovados, observando critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
13. A ausência de impugnação quanto aos danos morais impede sua análise em grau recursal, em razão do princípio da devolutividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: “A comprovação do recebimento de mercadorias por preposto, mediante prova documental e testemunhal, autoriza a responsabilização objetiva do empregador, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, sendo inaplicável a alegação de ausência de atribuição formal do empregado, à luz da teoria da aparência”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 373, I; art. 487, I; art. 85, §11.
Código Civil, arts. 932, III; 933.

Jurisprudência relevante citada: não há.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PHONE STORE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida por A S COSTA TRANSPORTES DE CARGA EIRELI e MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido contido na inicial para condenar a empresa PHONE STORE COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EIREILI a pagar a parte autora o valor de R$ 163.492,73 (cento e sessenta e três mil e quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do recebimento de cada nota e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Ante a sucumbência recíproca, condeno a requerida ao pagamento/ressarcimento das custas processuais de forma proporcional e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do pedido de danos morais.

EXTINGO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sentença registrada.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: a inexistência de comprovação suficiente do efetivo recebimento das mercadorias em seu estabelecimento, alegando que as únicas provas produzidas consistem em notas fiscais assinadas por ex-funcionário e seu depoimento, reputados frágeis, a inaplicabilidade da responsabilidade civil objetiva prevista no art. 932, III, do Código Civil, sob o argumento de que o referido funcionário não possuía atribuição para recebimento de mercadorias, tendo atuado fora do exercício de suas funções, ausência de nexo causal entre a conduta da empresa e o dano alegado, defendendo, inclusive, a existência de possíveis inconsistências e contradições na narrativa autoral, violação ao art. 373, I, do CPC, por ausência de lastro probatório mínimo apto a comprovar o fato constitutivo do direito dos autores e impossibilidade de produção de prova negativa (prova diabólica), requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se a: verificar se restou devidamente comprovado o recebimento das mercadorias pela empresa apelante, definir se é aplicável ao caso a responsabilidade civil objetiva do empregador pelos atos de seu preposto, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil e aferir a existência de nexo causal e de lastro probatório suficiente a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Inicialmente, no que concerne à alegação de insuficiência probatória, não assiste razão à apelante.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

No caso em exame, verifica-se que os autores lograram êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, por meio de robusto conjunto probatório, composto por notas fiscais devidamente assinadas, bem como pela prova oral colhida em audiência.

Conforme consignado na sentença, há comprovação de que as mercadorias foram efetivamente recebidas pelo funcionário da empresa apelante, Sr. Rafael Gomes Cesário, circunstância corroborada não apenas pelos canhotos das notas fiscais, mas também por seu depoimento judicial, no qual confirmou o recebimento dos bens.

A tentativa da apelante de desqualificar tais elementos probatórios, sob o argumento de fragilidade, não se sustenta. A assinatura aposta nas notas fiscais constitui prova documental idônea do recebimento das mercadorias, especialmente quando corroborada por prova testemunhal harmônica.

Ademais, a tese de que o referido funcionário não possuía atribuição para o recebimento de mercadorias não tem o condão de afastar a responsabilidade da empresa.

Dispõe o Código Civil:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
(...)
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

A interpretação sistemática dos dispositivos evidencia que a responsabilidade do empregador é objetiva, bastando que o ato danoso tenha sido praticado no exercício do trabalho ou em razão dele.

No caso concreto, restou demonstrado que o recebimento das mercadorias ocorreu no interior do estabelecimento da apelante, por funcionário que ali exercia suas atividades, circunstância que atrai a incidência da teoria da aparência, segundo a qual o terceiro de boa-fé não pode ser prejudicado por eventual desorganização interna da empresa.

Nesse sentido, não se pode exigir da transportadora que verifique, previamente, a existência de poderes específicos do funcionário que recebe a mercadoria, sob pena de inviabilizar a dinâmica das relações comerciais.

A alegação de que o empregado teria agido fora de suas atribuições não afasta o nexo causal, porquanto o ato foi praticado em razão da função exercida e no ambiente empresarial da apelante.

No tocante à tese de inexistência de nexo causal, também não merece guarida.

A prova dos autos demonstra que as mercadorias foram entregues e não devolvidas, resultando em prejuízo financeiro aos autores, os quais, inclusive, assumiram a responsabilidade perante terceiros, conforme documentos acostados.

Configuram-se, portanto, os elementos da responsabilidade civil, quais sejam: conduta (recebimento indevido e não devolução das mercadorias), dano (prejuízo material no valor apurado); e

nexo causal.

Quanto à alegação de “prova diabólica”, igualmente não prospera. Não se está a exigir da apelante prova de fato negativo, mas sim a infirmar o conjunto probatório produzido pela parte autora, o que não foi efetivamente realizado.

No que se refere ao quantum indenizatório, verifica-se que o magistrado de origem procedeu de forma criteriosa ao limitar a condenação aos valores efetivamente comprovados nos autos, afastando aqueles não demonstrados, fixando o montante em R$ 163.492,73, o que se revela adequado e proporcional.

Por fim, não há insurgência quanto à improcedência do pedido de danos morais, motivo pelo qual a matéria não devolvida não comporta análise, à luz do princípio da devolutividade recursal.

3.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2026